Tribunal: TJDFT
Processo: 0762123-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA. NEGOCIAÇÃO COM EMPRESA TERCEIRA E ALHEIA À LIDE. FRAUDE. PAGAMENTO EM FAVOR DOS GOLPISTAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO EMISSOR DO BOLETO E DO BANCO REFERENTE À CONTA BENEFICIÁRIA. NEGOCIAÇÃO DIRETA COM EMPRESA ESTRANHA À LIDE. RESPONSABILIDADE ELIDIDA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que realizou um pagamento, por meio de boleto bancário do banco Bradesco, no valor de R$ 8.100,30, tendo como beneficiário o NU Pagamentos S/A. Tal pagamento tinha como finalidade a quitação de dívida junto ao Banco do Brasil. Afirma que foi vítima de fraude bancária, que a dívida não foi quitada e requer a restituição monetária, em dobro, e indenização por danos morais.
3. Nas suas razões recursais, reafirma os fatos narrados na inicial e discorre sobre a responsabilidade objetiva do banco emissor do boleto e do banco que permite a abertura de conta fraudulenta. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Nos termos do CDC, o fornecedor de serviços responde de forma objetiva pela reparação dos danos que causar a seus consumidores. Acontece que esta responsabilidade pode ser elidida quando o defeito inexiste ou quando ocorrer culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. No caso dos autos, o autor entrou em contato com uma empresa chamada “innova” informando seu interesse em negociar seus débitos. Durante a conversa, questionou a credibilidade da empresa e a veracidade do que lá vinha sendo escrito. Assim, de uma dívida no valor de R$127.760,40, efetuou o pagamento do acordo no valor de R$ 8.100,30.
7. Acontece que o fato da emissão do boleto e o destino do dinheiro não responsabilizam as empresas requeridas. Deve o autor buscar seus direitos em face da empresa com a qual negociou, “Innova Acordos”, visto que foi esta quem recebeu o dinheiro do autor e realizou toda a negociação.
8. Além disso, fica nítido que o autor desconfiou da veracidade do acordo, no entanto se precipitou e, antes de ter a certeza absoluta sobre os reais termos do acordo, efetuou o pagamento.
9. Desta forma, diante da excludente de responsabilidade em face das empresas requeridas, não há que falar em procedência recursal.
10. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.